Tribunal: TJDFT
Processo: 0726928-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA EM PROPRIEDADE PARTICULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. MÍNIMO LEGAL. EQUIDADE. TEMA 1076.
1. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. Trata-se de ação de reparação de danos por obra realizada em unidade vizinha à do autor. Evidenciada a pertinência subjetiva da ação, definição sobre efetiva responsabilidade do condomínio de fiscalizar obra e seu consequente dever de indenizar encerra matéria reservada ao mérito.
2. O exame do interesse de agir passa pela verificação de três circunstâncias: (i) utilidade, (ii) necessidade do pronunciamento judicial e (iii) adequação do remédio judicial ou procedimento à obtenção do resultado pretendido pela parte. 2.1. No caso, verifica-se que útil, necessário ao autor ajuizar a presente ação de indenização – meio adequado – contra o condomínio/réu. A providência jurisdicional buscada na presente ação em desfavor do Condomínio/réu é o reconhecimento do dever de indenizar do condomínio em razão de alegada omissão na fiscalização de obra do vizinho do autor, o que difere do objeto da ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos (autos conexos), na qual o autor persegue obrigação de fazer por parte do vizinho (GUSTAVO NOBRE) e indenização por alegados danos materiais e morais. Por fim, apesar de julgado procedente o pedido do autor em ação ajuizada em desfavor de GUSTAVO NOBRE, a sentença ainda não transitou em julgado, do que decorre não haver definitividade da sentença pela qual imputada a responsabilidade ao vizinho GUSTAVO.
3. A pretendida intervenção do condomínio em obra de unidade particular que não afeta área de uso comum ou a própria segurança do condomínio não encontra respaldo na legislação vigente, não acarretando ao condomínio o dever de indenizar. A área alegadamente afetada pela obra vizinha é de uso exclusivo (edícula) e não de uso comum do condomínio (o que demandaria aprovação dos condôminos, nos termos dos artigos 1.341, 1.342 e 1.343 do CC) 3.1. No que concerne à alegada omissão do condomínio quanto à construção de oficina mecânica na unidade vizinha,— o que contrariaria, segundo o apelante, destinação residencial do imóvel vizinho—, tal fato não consubstancia conduta ilícita, tampouco abuso de direito justificador de responsabilização do condomínio por danos materiais e morais.
4. Nos termos do que definido em sede do julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), inviável fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 4.1. Na hipótese, o valor da causa é R$101.388,00 (petição inicial – ID 3732943), razão por que deve ser mantido o que definido em sentença: 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (§ 2o do artigo 85, CPC).
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, não provido.